Tribunal: TJMT
Processo: 1033203-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033203-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), NELSON ANTONIO MILHORINI - CPF: 524.991.899-91 (AGRAVANTE), LUIZ TRENTO - CPF: 004.421.949-00 (AGRAVADO), JUDITE SCHOCK TRENTO - CPF: 780.229.321-91 (AGRAVADO), LUIS CEZAR TRENTO - CPF: 513.460.109-78 (AGRAVADO), SCHARO TRENTO - CPF: 839.056.699-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 643.717.439-00 (ADVOGADO), DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR - CPF: 004.283.719-73 (ADVOGADO), AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (ADVOGADO), AURO LEITE - CPF: 488.428.269-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Validade da citação. Legitimidade passiva. Excesso de execução. Rejeição. Desprovimento.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença
em execução de título judicial.
O agravante sustenta a nulidade da citação, sua ilegitimidade passiva e a oco
rrência de excesso de execução.

II.
Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) a validade da citação e a possibilidade de supressão da nulidade pelo comparecimento espontâneo; (
ii
) a responsabilidade do avalista na execução do título, considerando sua solidariedade com o devedor principal; e (
iii
) a necessidade de comprovação do excesso de execução mediante apresent
ação de demonstrativo contábil.

III.
Razões de decidir

4. A ausência de citação formal foi suprida pelo comparecimento espontâneo do agravante, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

5. O agravante, na condição de avalista, responde solidariamente pelo débito, sendo irrelevante sua não participação no acordo celebrado pelo devedor principal.

6. O excesso de execução não foi demonstrado, uma vez que o agravante não apresentou memória de cálculo detalhada, contrariando o disp
osto no art. 525, § 4o, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de j
ulgamento:
“
1. O comparecimento espontâneo do réu supre a necessidade de citação formal. 2. O avalista responde solidariamente pela dívida, independentemente da participação em acordo firmado pelo devedor principal. 3. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo co
ntábil detalhado pelo devedor”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigos

239, § 1o, e 525, § 4o; CC, artigos
897 e 899.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2129985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
20.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.027.935/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
20.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NELSON ANTONIO MILHORINI
contra decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença em Execução
n. 0018879-48.2016.8.11.0055, rejeitou
su
a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões,
o agravado sustenta
que a decisão recorrida não considerou adequadamente as provas apresentadas, que indicam irregularidade na sua citação e excesso de execução.

Acrescenta, ainda, que, na condição de avalista, foi incluído no polo passivo de forma indevida, sem atender às condições estabelecidas no art. 275 do Código Civil.

Por fim, destaca que não participou do acordo celebrado entre o credor e o devedor principal, o que, segundo o artigo 364 do Código Civil, extingue sua obrigação acessória.

À luz dos argum
entos apresentados,
pugna pel
a
reforma da decisão agravada
, a
fim de que a
impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida e a parte agravada seja condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O recurso é tempestivo
.

A
liminar

pleiteada

e o benefício da
justiça gratuita foram
indeferid
os
(ID 255690658
e
263955782
).

O
preparo
recursal
foi
devidamente
recolhido
(ID 266402779)
.

Em suas contrarrazões (ID 258418175) a parte agravada pugna pelo desprovimento do presente r
ecurso, sob o fundamento de que

(i)
o agravante não demonstrou hipossuficiência financeira e possui patrimônio de valor elevado;
(
ii
)
o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença está precluso e que o agravante participou, por meio de advogados com poderes para transigir, do acordo homologado em audiência de conciliação;
(
iii
)
inexiste nulidade na citação ou intimação;
(
iv
)
o agravante é devedor solidário, não avalista, sem benefício de ordem contratual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Trata-se
, na origem, de
Cumprimento de Sentença
movido pelo
Espólio de
Luiz Trento
, representado por seus herdeiros
Judite
Schock
Trento
e
outros
contra
Nelson Antô
nio
Milhorini
.

A parte agravante/executadaapresentou impugnação ao cumprimento de sentença,
sustentando
que
a execução deve
ria ser extinta por ausência de
demonstrativo detalhado do débito, o que tornari
a o título inexigível. Argumentou, ainda,
que, como avalista, não poderia ser demandado diretamente sem a comprovação de esgotamento da
cobrança ao devedor principal
(ID
161754026
, na origem)
.

Além disso, alegou
que nunca foi citado regularmente na fase de conhecimento do processo, não participou da audiência em que foi realizado o acordo e não teve ciência dos atos processuais anteriores.

Assim, requer
eu

o reconhecimento da nulidade dos atos processuais posteriores à citação, a extinção da execução por incerteza e iliquidez do título, a exclusão do avalista do polo passivo e o levantamento da
penhora sobre o bem de família.

No entanto, a
o apreciar o feito, o
Juízo singular rejeitou a impugnação manejada, conforme excerto da d
ecisão (ID 170138094 – origem):

“Vistos.

Os autos vieram-me conclusos para análise da impugnação ao cumprimento de sentença encartado em id. 161754026, cujo principal argumento é o excesso de execução e a ilegitimidade do fiador.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Feitas tais considerações, passo à análise do
meritum

da impugnação apresentada.

1)QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Aduz o impugnante que o exequente está cobrando quantidade além da devida, ou seja, que há excesso da execução além dos cálculos apresentados estarem em desacordo com o que determina o CPC. Desse modo seria imprescindível que o impugnante indicasse qual seria o valor devido correto, apresentando memória de cálculo, contudo não o fez, contrariando assim o texto do art. 525, §4o, do CPC,
in
verbis
:

[...]

Esse era um ônus que incumbia à impugnante, de forma a propiciar a ao impugnado o rebate aos cálculos porventura apresentados, sendo que a partir daí é que seriam formulados pedidos de produção de provas. Todavia, verificada a desídia do autor, impõe-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

É o que se colhe da jurisprudência:

[...]

2)QUANTO A ILEGITIMIDADE DO IMPUGNANTE

Quanto a este ponto, importante frisar que o fiador é devedor solidário mesmo que não tenha participado dos acordos na fase judicial, bem como entendeu o STJ no julgamento do REsp no 1911617-SP (2020/146569-5)

[...]

Assim, verifica-se que o impugnante participou de toda a instrução processual e tinha conhecimento dos atos praticados, perdendo os prazos para impugnações contra a decisão que homologou o acordo e agora tentando se esquivar de sua obrigação.

3)DA IMPENHORABILIDADE

Quanto a penhora sobre o bem descrito verifica-se que a penhora recaiu sobre o imóvel de matrícula 9.717 do CRI de Juína o qual é divergente do que alega ser bem de família e sua residência.

[...]

Diante do exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
oposta, por descumprimento ao art. 525, §4o, do CPC.

Uma vez preclusa a presente decisão, HOMOLOGO o laudo de avaliação de id. 161848112.

Para a realização do praceamento do imóvel, NOMEIO o leiloeiro oficial Álvaro Antônio Mussa Pereira [...].

FIXO o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a título de comissão do leiloeiro, cujo valor deverá ser adimplido pelo arrematante. Em caso de suspensão ou cancelamento antes da data designada, deverá o comitente leiloeiro ser ressarcido das custas que advir com a divulgação e demais atos preparatórios, devidamente comprovados, encargo este que deverá ser suportado pelo executado (art. 40, Decreto no 21.981/32).

DETERMINO ainda que se DESIGNEM datas e horários para realização do leilão judicial que se fará de forma on-line oportunizando o maior número de lances possíveis, devendo as partes serem intimadas do edital do leilão.

Após a realização do praceamento, intimem-se as partes para manifestação e em seguida conclusos.

[...]”.

O cerne da controvérsia recursal reside na discussão sobre a validade da citação, a legitimidade passiva do agravante e a suposta ocorrência de excesso de execução.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum
eventum
litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Em análise dos autos,
verifico que
o recurso

não comporta provimento
. Vejamos.

Acerca
da
validade da
citação
, o
artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta
data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.

N
o caso em espécie,
ainda que não tenha ocorrido a citação formal nos autos da ação originária

(
ID 253801150, p. 60
)
,
observa-se que
a parte requerida
, ora agravante,

compareceu esponta
neamente ao processo
, apresent
ou
contestação
(
ID 253798198, p. 182
)
e constitu
iu advogado mediante procuração
,
demonstra
ndo

ter ciência inequívoca da ação,
exerce
ndo seu direito de defesa e
cumprindo o objetivo da citação
.

Portanto
,
não há se falar em nulidade da citação
, uma vez que o comparecimento espontâneo do réu supre a necessidade do ato formal e dá início ao prazo para defesa.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – [...] INOCORRÊNCIA –
NULIDADE DE CITAÇÃO
–
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO
–
ART. 239, § 1o DO CPC/15
–
CITAÇÃO SUPRIDA

– AUSÊNCIA DE NULIDADE
–
PRINCÍPIO PAS DE NULLITE SANS GRIEF
– [...].
O comparecimento espontâneo do executado em juízo supre a citação, na forma do art. 239, § 1o, do CPC. De acordo com o princípio “
Pas
de
Nullité

Sans

Grief
”, não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto
.

[...]
”
. (N.U 1021600-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024 – grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL –
NULIDADE
–
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS
–
NULIDADE SUPRIDA
– PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA – DATA DO COMPARECIMENTO –
ART. 239, §1o, DO CPC
– MANUTENÇÃO DA PENHORA – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerado o comparecimento espontâneo do executado aos autos, por meio de apresentação de exceção de
pré
-executividade, mostra-se aperfeiçoada a citação
.
[...]”.
(N.U
1020390-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 06/02/2024 – grifo nosso)

Além disso, aplica-se ao caso o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual
não há nulidade sem demonstração de prejuízo
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
)
.
[...]”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1827906 RS 2021/0021759-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022
– grifo nosso
)

No tocante à
legitimidade passiva como avalista
, o agravante argumenta que deve ser demandado apenas após frustrada a execução em face do devedor principal, nos termos do art. 275 do Código Civil.

Todavia
, c
onforme documentação
constante n
os autos, o agravante
subscreveu
tanto o
Contrato de Mútuo Oneroso com Garantia Hipotecária
(ID 253798198, p. 44), quanto o
Recibo c/c Termo Aditivo de Contrato de Mútuo Oneroso com Garantia Hipotecária
(ID 253798198, p. 48)
,
qualificando-se como avalista
e
garantidor hipotecário
.

Por conseguinte
,
o agravante
responde de forma solidária pela obrigação
, uma vez que o aval, como garantia autônoma prevista nos artigos 897 e 899 do Código Civil, torna o avalista corresponsável direto pelo cumprimento da obrigação,
sem comportar benefício de ordem ou necessidade de prévia notificação
.

Eis
o
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema
:

"
[...]
Mediante a prestação do aval, o avalista contrai obrigação
,
de natureza solidária e autônoma
,
de efetuar o pagamento de valor materializado em título de crédito devido pelo avalizado
. Em razão de sua autonomia, a existência, a validade e a eficácia do aval não estão ligadas à da obrigação avalizada. Assim, ainda que por algum motivo o credor esteja impedido de exercer sua pretensão em face do avalizado,
a obrigação do avalista não será afetada
”. (STJ, Terceira Turma, REsp 2129985/SP, relatora Ministra Nanc
y Andrighi,
Dje
20/6/2024
– grifo nosso
)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

[...]

4.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o aval
não se equipa à fiança para o fim de admitir o benefício de ordem
, uma vez que o avalista constitui um responsável autônomo e solidário
.
[...]”.

(
AgInt
no REsp n. 2.027.935/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado
em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023 – grifo nosso
)

No mesmo sentido é a jurisprudência
consolidada
deste Egrégio
Tribunal
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
[...]

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA
–
DEVEDOR SOLIDÁRIO
– MANUTENÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA LIDE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
A pessoa que assume pessoalmente e de modo expresso a posição de devedora solidária da cédula de crédito tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução do título
.
A responsabilidade por parte do avalista, pela liquidação da dívida
,
é solidária, tendo em vista que constitui obrigação autônoma
,
em decorrência do aval prestado
”
.
(N.U 1016640-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
n
o DJE 15/11/2023 – grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO
[...]
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DO FATOR DE NULIDADE EM PROVEITO
PRÓPRIO – DECLARAÇÃO DE VONTADE APOSTA NO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...]
Considerada válida a garantia, o “avalista” deve também figurar no polo passivo da execução do contrato
”
.

(N.U 0002117-44.2005.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 19/07/2021 – grifo nosso)

Assim,
sendo o
avalista
devedor solidário,
o agravante
possui legitimidade para figurar no
polo

passivo
da ação de execução
.

Quanto à alegada
ausência de anuência do avalista no acordo de renegociação da dívida
,
em que pese os argumentos do agravante,

observa-se
,
na origem
,
que
su
a
advogada
constituída
compareceu na
referida
audiência de conciliação como sua representante
legal

(ID 253801150, p. 267)
, porquanto detinha outorga de poderes especiais para
transigir
e
firmar compromissos
, conforme procuração
ad-judicia
(ID 253798198, p. 175) constante nos autos.

Em relação ao tema
, o
art. 334, § 10, do CPC
dispõe
:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

[...]

§ 10.
A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir
.

Corroborando tal entendimento
:

[...] AUTORA AUSENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – POSSIBILIDADE – OUTORGADO PODERES AO ADVOGADO PARA TRANSIGIR – PRELIMINAR REJEITADA – [...].
A parte não precisa
comparecer pessoalmente
à audiência de conciliação quando constitui representante com poder para negociar e transigir
. [...]. (N.U 1019716-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 07/03/2023 – grifo nosso)

[...] NULIDADE DE ACORDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E ADVOGADO SEM PODERES – PROCURAÇÃO COM EXPRESSOS PODERES PARA TRANSGIRIR – DESNECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE – INTIMAÇÃO EXPEDIDA NO ENDEREÇO DOS AUTOS – REGULARIDADE –
[...]
Não
há falar em nulidade da audiência de conciliação, pela ausência de intimação da parte, quando o advogado, com poderes para transigir, firmar compromissos e acordos, comparece
. Ademais, o mandado de intimação foi expedido no endereço declarado nos autos, sendo válida a intimação. (N.U 1010736-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022 – grifo nosso)

Por fim,
a tese de
excesso de execução
também não prospera
, tendo em vista
que a
norma processual impõe ao executado o ônus de demonstrar, de forma objetiva e fundamentada, o valor correto que entende devido, sob pena de rejeição da impugnação
, conforme
estabelece o art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que
o executado
, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente
,
nos próprios autos
,
sua impugnação
.

[...]

§ 4o
Quando o executado alegar que o exequente
,
em excesso de execução
,
pleiteia quantia superior
à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 5o Na hipótese do § 4o,
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo
, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. [...]”.

Na hipótese, entretanto,
o agravante
se
limitou a afirmar a ex
istência de excesso,
sem colacionar nos autos
a memória de cálculo necessária à aferição da suposta irregularidade
,
conforme orientação jurisprudencial:

“
Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Impugnação ao cumprimento de sentença
.
Excesso de execução
.
Ausência de memória de cálculo
. Cumprimento provisório de sentença. Recursos pendentes no STJ. Recurso desprovido.
[...] III. Razões de decidir
3. O artigo 525, § 4o, do CPC exige que,
ao alegar excesso de execução
,
o executado apresente imediatamente o valor que entende devido
,
com memória de cálculo discriminada e atualizada
,
requisito não atendido no caso
.

4. A jurisprudência consolidada
reforça que a ausência de memória de cálculo inviabiliza o exame da alegação de excesso de execução
.
5.
[...]

5.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“
É ônus do executado
,
ao alegar excesso de execução
,
apresentar de imediato memória de cálculo discriminada e atualizada
, nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC, sob pe
na de rejeição da impugnação
”
.
(N.U 1026635-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025
– grifo nosso
)

“[...]
Deve ser mantida a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução se evidenciado que
,
apesar de informado o valor que entende devido, o executado não tiver apresentado junto com a petição o demonstrativo discriminado ou planilha de seus cálculos
, nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC/
15.-
”
.
(TJ-MT - AI: 10248557720228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 11/03/2023 – grifo nosso)

Desse modo,
acertada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
be
m posto
, devendo ser mantido.

Pelo exposto,
por estes termos e estribado nessas razões,

conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de agravo de instrumento
interposto por
Nelson
Antonio

Milhorini
, mantendo integralmente a decisão recorrida
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025